Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
DECISÃO O DISTRITO FEDERAL e L. D. A. S interpuseram apelações em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O Distrito Federal requereu a desistência de seu recurso (ID. 15706210). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso interposto pelo Distrito Federal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator PH